Tribunal: STF
Processo: RMS 24676
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
RECURSO - PREPARO - OPORTUNIDADE - JUSTO IMPEDIMENTO NÃO
CONFIGURADO - DESERÇÃO. Não configura justo impedimento à realização
 e à comprovação do preparo o mal súbito da genitora de advogado
credenciado no processo, quando o instrumento de mandato revela a
outorga de poderes também a outros profissionais, vindo o preparo à
balha após substancial extravasamento do prazo